Tribunal: TJMT
Processo: 1026669-30.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026669-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILENE ALVES GOMES OTANO PEIXOTO - CPF: 020.489.561-81 (APELADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. plano de saúde. tratamento médico não incluído no rol da ans. estimulação magnética transcraniana para depressão grave e fibromialgia. cobertura obrigatória diante do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais. multa por descumprimento de ordem judicial.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária do plano de saúde, determinou o custeio do tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e aplicou multa por descumprimento da liminar. A Autora é portadora de transtorno depressivo recorrente e fibromialgia, com histórico de pensamento suicida e ineficácia dos tratamentos convencionais. A operadora negou a cobertura sob o argumento de que o tratamento não consta no rol da ANS e não possui respaldo contratual.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) por plano de saúde mesmo não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se é válida a imposição de multa por descumprimento de decisão liminar.

iii. razões de decidir

3. A cobertura de tratamento fora do rol da ANS é admitida, excepcionalmente, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp n. 1.886.929/SP), desde que observados os critérios de inexistência de tratamento substitutivo eficaz, comprovação científica da eficácia do procedimento, e recomendação de órgãos técnicos como a CONITEC ou entidades estrangeiras de renome.

4. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para admitir a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências e recomendação técnica especializada, critérios preenchidos no caso concreto.

5. A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui respaldo da CONITEC, do Conselho Federal de Medicina (Res. CFM nº 2.057/2013) e foi indicada como única opção viável no caso da paciente, conforme laudo médico.

6. A negativa de cobertura contratual baseada apenas na ausência de previsão no rol da ANS é indevida quando o tratamento atende aos requisitos legais e jurisprudenciais excepcionais.

7. A discussão quanto à existência ou não de descumprimento da liminar deveria ter sido objeto de recurso próprio (agravo de instrumento), não cabendo ser revista em sede de apelação sem impugnação tempestiva da decisão anterior.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando comprovada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências, inexistência de substituto terapêutico eficaz e recomendação de órgãos técnicos nacionais ou estrangeiros. 2. A multa por descumprimento de decisão liminar é válida quando demonstrado que a ordem judicial não foi cumprida no prazo fixado, sendo irrelevante a alegação posterior de adimplemento tardio. 3. A impugnação à decisão que definiu o descumprimento da liminar deve ser feita por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 11º a 13º; Lei nº 14.454/2022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2102311/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2460792/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026669-30.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Silene Alves Gomes Otano Peixoto
.

O Juiz sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar e determinou que a Requerida autorize e custeie, imediatamente, o tratamento da Autora com estimulação magnética transcraniana, conforme prescrição médica. Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de multa por descumprimento liminar, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante

sustenta que não possui obrigação legal ou contratual de custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) solicitado pela Apelada, uma vez que não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme prevê a Resolução Normativa nº 465/2021.

Argumenta que o rol possui natureza taxativa, nos termos do entendimento do STJ e do artigo 10, §§ 11º a 13º, da Lei nº 9.656/98, sendo excepcionais as hipóteses de cobertura de procedimentos não previstos, o que não ocorre no caso, pois não há comprovação científica da eficácia do tratamento nem recomendação da CONITEC ou de órgãos técnicos de renome.

Aduz que a condenação para custear tratamento não contratado gera desequilíbrio econômico-financeiro, prejudicando os demais beneficiários.

Por fim, impugna a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por suposto descumprimento da liminar, já que comprovou o cumprimento da medida
in limine
nos Ids. 178540757, 178540758 e 178540759.

Postula, pois, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 303385933.

É o relatório.

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Silene Alves Gomes Otano Peixoto
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial, a Autora narrou que foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente (CID-10: F33), cujos sintomas inclui tristeza intensa, apatia, irritabilidade, impulsividade, medo e insegurança, alterações significativas do sono, apetite e libido.

Afirmou que também sofre de fibromialgia e apresenta histórico de pensamentos suicidas, já tendo sido internada após tentativa de autoextermínio.

Acentuou que já foi submetida a diversos tratamentos convencionais, incluindo medicamentos como: Pregabalina, Canabidiol, Duloxetina, Anticonvulsivantes e estabilizadores de humor. Contudo, estes tratamentos não surtiram efeito satisfatório e causaram efeitos colaterais.

Alegou que o médico psiquiatra que lhe acompanha prescreveu o tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), considerado o mais adequado para o caso, com a ressalva de que o atraso na realização do tratamento pode causar danos irreversíveis à saúde mental, capacidade laboral e quadro neuropsiquiátrico da Autora.

Frisou que o custeio do tratamento foi indeferido pela Requerida, sob a justificativa de que não consta no rol da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Pontuou que, apesar disso, a EMT é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 2.057/2013) como tratamento válido e eficaz para casos de depressão grave.

Com esses argumentos, pugnou pela condenação da Requerida ao custeio do tratamento.

O Juiz
a quo
deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência e determinou que a Requerida custeie, no prazo 48 (quarenta e oito) horas, 30 (trinta) sessões do tratamento com estimulação magnética transcraniana, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto ao pedido para que o plano de saúde autorize eventuais/novas quantidades de sessões que se fizerem necessárias para salvaguardar a saúde da Autora, por ser pedido relacionado a solicitações futuras pelo médico, o magistrado deixou de acolher, por ora, para não comprometer a estabilidade da demanda.

Na contestação, a Requerida alegou que a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é um tratamento alternativo, ainda sem eficácia comprovada cientificamente e que, inclusive, foi analisado pela ANS, a qual decidiu pela não inclusão no rol. Defendeu, pois, a legalidade da negativa de cobertura e o respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
. Afirmou que a ampliação judicial de coberturas desequilibra financeiramente o plano de saúde, compromete a sustentabilidade e onera todos os demais usuários. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após requerimento formulado pela Autora, o Juiz singular estendeu os efeitos da medida
in limine
para determinar que a Requerida custeie 40 (quarenta) sessões do tratamento com estimulação magnética transcraniana, conforme prescrição médica (Id. 303385893).

Apresentada a réplica, a Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a Requerida pela produção de prova pericial.

Na sequência, a Autora comunicou que inobstante a Requerida ter sido intimada da decisão que estendeu os efeitos da medida liminar, o tratamento foi interrompido pela clínica credenciada em razão do inadimplemento da Requerida. Em vista disso, pugnou pela intimação da operadora de plano de saúde para o imediato restabelecimento do tratamento e, também, pela aplicação da multa diária (R$ 1.000,00) consignada no
decisum
anterior, a partir de 08/11/2024 (Id. 303385902).

Na decisão de Id. 303385908, o Juiz da causa aplicou as
astreintes
no valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e consignou que a Requerida foi intimada para cumprimento da decisão na data de 07/10/2024, contudo, pelos extratos anexos, os pagamentos referentes ao custeio do tratamento ocorreram apenas em 10/12/2024.

Diante da satisfatória progressão com o tratamento e da nova prescrição médica (05/02/2025) de mais 40 (quarenta) sessões, inobstante a manifestação contrária da Requerida, o Juiz singular deferiu o pedido da Autora, estendeu a medida
in limine
e concedeu o prazo de 48h para que a Requerida providencie o custeio das 40 (quarenta) novas sessões, sob pena, também, de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id. 303385917).

Na sentença, o Juiz
a quo
concluiu pela procedência dos pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar e determinou que a Requerida custeie, imediatamente, o tratamento da Autora com estimulação magnética transcraniana, conforme prescrição médica. Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Os Embargos de Declaração opostos pela Autora foram acolhidos para adicionar à parte dispositiva da sentença a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de
astreintes
.

Neste Recurso de Agravo de Apelação Cível,
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
sustenta que não possui obrigação legal ou contratual de custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) solicitado pela Apelada, uma vez que não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme prevê a Resolução Normativa nº 465/2021.

Argumenta que o rol possui natureza taxativa, nos termos do entendimento do STJ e do artigo 10, §§ 11º a 13º, da Lei nº 9.656/98, sendo excepcionais as hipóteses de cobertura de procedimentos não previstos, o que não ocorre no caso, pois não há comprovação científica da eficácia do tratamento nem recomendação da CONITEC ou de órgãos técnicos de renome.

Aduz que a condenação para custear tratamento não contratado gera desequilíbrio econômico-financeiro, prejudicando os demais beneficiários.

Por fim, impugna a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por suposto descumprimento da liminar, já que comprovou o cumprimento da medida
in limine
nos Ids. 178540757, 178540758 e 178540759.

Postula a reforma integral da sentença.

A jurisprudência do STJ estabelece que orol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, mas admite a cobertura de tratamentos não previstos no rol em situações excepcionais.

Para tanto, devem ser observados critérios como: inexistência de substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol, comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, e recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros. Além disso, é necessário que o tratamento indicado pelo médico assistente não tenha sido expressamente indeferido pela ANS.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPESAS MÉDICAS. INADIMPLEMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CUSTEIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERBA HONORÁRIA. VALOR. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. A Segunda Seção do STJ definiu os seguintes parâmetros para que se reconheça, em hipóteses excepcionais e restritas, a obrigação de a operadora de plano de saúde cobrir eventos e procedimentos não previstos no rol da ANS: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022) .[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2460792 SP 2023/0339450-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Oportuno reiterar que a Lei nº 14.454/2022 trouxe alterações significativas à Lei nº 9.656/1998, especialmente no que tange à cobertura de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecendo no art. 10, §§ 12 e 13 o seguinte:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - Exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - Existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação

Em síntese, para que um tratamento fora do rol da ANS seja coberto, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1.

Eficácia Comprovada: O tratamento deve ter eficácia comprovada, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

2.

Recomendação de Órgãos Técnicos: É preciso que haja recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou por, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

3.

Inexistência de Substituto no Rol: Não deve existir um substituto terapêutico para o tratamento no rol da ANS.

Com efeito, especificamente sobre o tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) o Superior Tribunal de Justiça assentou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Relativamente ao
tratamento pelo método EMT
,
definiu-se no âmbito do EREsp n. 1.886.929/SP
que, havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em incluí-la em sua listagem,
é devida a cobertura
pelo plano ou seguro de saúde,
sobretudo por haver recomendação da CONITEC para adoção dessa terapia no âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento (medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos em Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Distrito Federal (NATJUS/DF) em caso similar ao presente
,
em resolução do Conselho Federal de Medicina (Res. 1.986/2012) e em portaria do Ministério da Saúde (Portaria n. 1.203/2014).

2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2102311 SP 2023/0365943-2, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

O laudo subscrito pelo médico psiquiatra assistente da Apelada, Dr. Manoel Vicente de Barros (CRM/MT 8273), datado de 29/05/2024, atesta que a paciente é portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33), quadro clínico que demanda atenção especial, sobretudo em razão do histórico de ideação de morte, indicativo inequívoco de agravamento do transtorno. Ademais, possui diagnóstico concomitante de fibromialgia, com resposta terapêutica insatisfatória, mesmo após a adoção de múltiplas abordagens clínicas e farmacológicas.

O profissional enfatizou que
“o atraso na estabilização de um episódio depressivo pode resultar em
danos potencialmente irreversíveis à sua saúde mental
, prejuízo em atividade laboral e danos neuropsiquiátricos.”

Assim, para o tratamento da moléstia prescreveu 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana,
“podendo ser necessário maior número de sessões conforme resposta clínica”.

Em novo laudo datado de 05/02/2025, o médico registrou a resposta positiva ao tratamento e prescreveu 40 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

Diante desse cenário, inobstante as justificativas apresentadas pela Apelante, os documentos colacionados pelo Apelada mostram-se suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos para a obrigatoriedade da cobertura do tratamento indicado.

Ademais, como bem assentado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 2102311/SP, há evidência científica e recomendação da CONITEC quanto a eficácia do tratamento indicado à Apelada.

Por tais razões, a sentença não comporta ajustes quanto a obrigação de fazer.

A Apelante também se insurge quanto a condenação ao pagamento da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pois, segundo afirma, não descumpriu a ordem liminar.

Não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o
valor da multa
cominatória (
astreintes
), mesmo que fixada em decisão liminar, pode ser revisto a qualquer tempo.

Ocorre que, no caso, a insurgência recursal reside na inexistência do fato gerador da multa. Ou seja, a Apelante sustenta que não descumpriu a decisão liminar e, por isso, não há razões para a aplicação da sanção.

Todavia, o descumprimento da ordem liminar foi objeto de enfrentamento na decisão proferida pelo Juiz
a quo
em 12/12/2024, nos seguintes termos:

Visto.

Verifica-se que a parte autora informa, em id. 175437752, o descumprimento da extensão da liminar deferida em id. 171336395.

Devidamente intimada a se manifestar, a requerida alega que a liminar está sendo cumprida, id. 178540757, juntando documentos comprobatórios.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a requerida foi intimada para cumprimento da decisão na data de 07/10/2024, id. 171605662, contudo, pelos extratos anexos, ids. 178640758 e 175540759, os pagamentos referentes ao custeio do tratamento apenas ocorreram em 10/12/2024,
o que demonstra que a requerida vinha descumprindo a ordem proferida na decisão de id. 171336395.

Assim, aplico a multa arbitrada em seu patamar máximo, R$ 20.000,00, dado o incontroverso descumprimento da ordem.

Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, informando se o tratamento foi de fato reestabelecido pela clínica.

Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Intime-se. Cumpra-se.
(sem destaque no original)

Assim, o recurso cabível para reverter a decisão sobre o cumprimento (ou descumprimento) de ordem liminar é o Instrumental, o qual não interposto pela Apelante.

Impende destacar, por consequência, que o valor da multa cominatória não é definitivo e pode ser revisto em qualquer fase processual, inclusive durante o cumprimento de sentença, se for considerado excessivo ou insuficiente, conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

Portanto, considerando que a Apelante não discute o valor da multa, mas sim a aplicação indevida da penalidade, não há falar em exclusão das
astreintes
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025